Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002492-33.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FLÁVIO DA SILVA FREITAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para manifestar acerca dos documentos juntados (Id. 132612161, Id. 132612163 e Id. 132612164).
Cumprida a determinação, retornem para análise.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça